Tribunal: TJES
Processo: 5001286-11.2024.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001286-11.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: CRISTIANO VARGAS BERNARDO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001286-11.2024.8.08.0026

Origem
: Juízo de Itapemirim – Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA.

RECORRIDO
: CRISTIANO VARGAS BERNARDO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Alega a parte autora que realizou o cancelamento de assinatura junto a Requerida de um plano mensal de filmes e séries no valor de R$ 39,90 (trinta e nove reais e noventa centavos) no mês de setembro de 2023, e assim, assinou novo plano mais acessível no valor de 18,90 (dezoito reais e noventa centavos). Porém, passados 6 (seis) meses após o desligamento, o Autor foi surpreendido com alguns débitos no seu cartão de crédito no valor de R$ 39,90 (trinta e nove reais e noventa centavos) referente ao plano que fora cancelado.

Pede, nestes termos, que a ré seja condenada à restituição dos valores cobrados indevidamente em dobro, bem como indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, motivo pelo qual a parte ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedentes os referidos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) na alegação de que não houve cobrança indevida, visto que foi localizado duas contas no nome da Parte Autora, que teria aberto nova conta e reiniciado a conta cancelada no mês de Janeiro de 2024; (iii) na inexistência dos requisitos de responsabilidade a fundamentar a pretensão autoral de condenação da ré a repetição em dobro e indenização morais.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

4. As alegações da recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida em primeiro grau, diante da fragilidade da prova apresentada pela ré em afastar a falha na prestação de serviços, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC e inciso VIII, do art. 6º do CDC. Nesse sentido, inexiste nos autos prova de que a alegada reativação da assinatura, comprovadamente cancelada na forma do e-mail juntado com a inicial às fls. 14 (ID 42761816), de fato ocorreu ou mesmo que teria se dado por intermédio da vontade expressa do Autor, requisito este indispensável de validade do negócio jurídico.

5. A parte autora, conforme demonstrado nos autos, buscou novo plano de assinatura junto a Requerida com menor preço, motivo do cancelamento promovido em setembro de 2023 da assinatura do valor de R$ 39,90 (trinta e nove reais e noventa centavos). Destarte, mesmo com o cancelamento da referida assinatura do valor de R$ 39,90 (trinta e nove reais e noventa centavos), as cobranças automáticas através do cartão de crédito do Autor persistiram sem qualquer explicação ou justificativa. Assim, é devida a manutenção da restituição, em dobro, da quantia paga pelo autor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, vez que “
há que considerar o posicionamento atual do STJ no sentido de que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de que o fornecedor do serviço agiu com má-fé. Quando do julgamento do EAREsp 676.608/RS foi fixada a seguinte tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Dessa forma, a hipótese dos autos é de devolução em dobro
” (TJES, RI no 193442120198080545, Rel. Juiz Paulo Cesar de Carvalho, 2a Turma Recursal, julg. 13/05/2021).

6. Por fim, a
situação dos autos não pode ser tida como mero dissabor do cotidiano, de modo que resta configurada lesão indenizável extrapatrimonial. Mantém-se a verba indenizatória a título de danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por estar em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano.

V. DISPOSITIVO

7.
Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

8.

Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55, da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)